Tribunal: TJDFT
Processo: 0716742-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716742-21.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MARCELO VINÍCIUS GOMES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTADA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 PARA REDUÇÃO DA PENA. VIABILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. 1. Verifica-se a falta de interesse recursal, uma vez que a sentença concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade. 2. A culpabilidade é o juízo de reprovabilidade e conduta que se excede na execução dos delitos, pois os fatos, as circunstâncias e os resultados já integram os tipos penais. “A prática de dois verbos que caracterizam o tráfico de entorpecentes não ultrapassa o grau de censurabilidade já imposto pela norma, não constituindo, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade, mormente quando as condutas foram cometidas no mesmo contexto fático e são complementares” (Precedente). 3. Viável a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, de acordo com o entendimento do STJ: “Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). 4. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, se o réu não for reincidente, com pena inferior a 4 (quatro) anos, viável o regime inicial aberto. 5. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I, do CP, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. Apelação parcialmente conhecida. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que o condenado à pena inferior a 4 anos de detenção e que ostenta duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não pode iniciar a pena em regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010